Tribunal: TJMT
Processo: 1072193-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072193-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEOCADIO DE SOUZA CRONEU - CPF: 495.892.961-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, tampouco a inexigibilidade dos débitos.

2. Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto pelo
reclamante
em face de decisão monocrática, pela qual
negou provimento ao recurso inominado
interposto por este,
mantendo a
improcedência da pretensão inicial
.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023